Tribunal: TJDFT
Processo: 0715147-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715147-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE GOUVEA HOSSAKA AGRAVADO: PROJETO ANDAR BRASIL - SERVICOS DE REABILITACAO LTDA - ME D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem objeto deste recurso, constata-se que foi decretado o sigilo dos documentos relativos as informações bancárias e financeiras da executada, ora agravante (ID: 115107667). Desse modo, intime-se a agravante para anexar cópias dos referidos documentos, a fim de comprovarem a impenhorabilidade dos valores. Prazo: 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2022 14:25:15. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador